Tribunal: CARF
Processo: 13984.722885/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.722885/2019-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.273 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
KLABIN SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2015
ÁREA ISENTA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no
Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado
"Paredão", cadastrado na RFB, sob o n° 0.890.420-0, com área de 6.611,3 ha, localizado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.722885/2019-35
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.722885/2019-35

Município de Ponte Alta do Norte – SC, em virtude de Área de Reserva Lega - ARL declarada
não comprovada (foi reduzida de 2.525,3 ha para 1.375,69 ha).
Consta da descrição dos fatos que a empresa comprova uma ARL de 1.375,69 ha,
a qual foi declarada no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel. Foi apresentado ADA/2015
com ARL de 2.525,3 ha.
Em impugnação apresentada o contribuinte diz que o CAR não é o único meio
para comprovar a ARL isenta e que merecem ser considerados o ADA e Laudo Técnico. Que há
no imóvel área de floresta nativa que não foram consideradas. Questiona a multa aplicada.
A DRJ01 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2015
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além de seu
registro em Órgão Ambiental, por meio de sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural
(CAR), em tempo hábil, exceto aquela averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel,
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Não há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão
total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico, fornecido
pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
inexistência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido
de endereçamento das intimações ao procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 20/11/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 21/12/2020, no qual repete os argumentos de defesa, em síntese:
Alega que o CAR não é o único meio para comprovar a ARL isenta e que
merecem ser considerados o ADA e Laudo Técnico, acatando-se uma ARL de 2.525,3 ha.
Diz que localizou em seus arquivos a documentação anexada (doc. 01), referente
aos Termos de Averbação de Reserva Legal – TARL, expedido pelo órgão do Governo Estadual
de Santa Catarina, a Fundação do Meio Ambiente – FATMA, onde se verifica a expedição de
dois termos, relativos ao imóvel Fazenda Paredão, matrículas 10.769 e 11.820. Tais termos
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.722885/2019-35

indicam a averbação, no ano de 2012, de uma ARL de 2.490,63 ha para a matrícula 10.769 e de
39,59 ha para a matrícula 11.820. A soma destas áreas supera a ARL declarada na DITR.
Entende ser impossível desconsiderar a validade dos Termos de Averbação da
Reserva Legal que comprovam o devido registro das ARL.
Acrescenta que na DITR de 2016 restou considerada uma área coberta de florestas
nativas de 2.525,3 ha, e esta cobertura equivale à ARL glosada. Tal fato fica claro a partir da
decisão proferida nos autos do PAF 13984.722886/2019-80.
Disserta sobre verdade material.
Afirma que não foi considerada a área de mata nativa e apresenta quadro
demonstrativo das áreas do imóvel conforme CARs.
Além disso, as áreas de reserva legal e mata nativa constam do ADA. Também o
Laudo apresentado atesta a existência de APP, ARL e mata nativa, corroborando as informações
prestadas via ADA e CAR.
Discorre sobre a possibilidade de diligência ou perícia para esclarecimentos sobre a
área.
Entende que a multa aplicada pode ser afastada ou minorada, por ser confiscatória.
Requer seja julgada improcedente a notificação de lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.722885/2019-35

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006) (grifo nosso)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (grifo nosso)
[...]

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.722885/2019-35

Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas e valores
declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação). Uma vez não comprovado, deve a
fiscalização efetuar o lançamento.

ÁREAS ISENTAS
Para fins de exclusão das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]

A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art. 10, acima
transcrito, de fato, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas, quando devidamente
comprovadas.
Quanto à área de reserva legal – ARL, com a publicação da Lei 12.651/2012, para
fins de isenção do ITR, ela deve ser registrada no órgão ambiental competente por meio de
inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR:
Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente
por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as
exceções previstas nesta Lei.
[...]
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro
de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no
CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à
gratuidade deste ato. (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).
Para os fatos geradores anteriores à publicação da lei, exigia-se a averbação da
ARL na matrícula do imóvel.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
No caso concreto, foi mantida a ARL declarada no CAR e glosada a diferença.
Alega a recorrente que localizou os TARL das áreas, documentos de fls. 280/282,
que indicam a averbação no ano de 2012 de uma ARL de 2.490,63 ha para a matrícula 10.769 e
de 39,59 ha para a matrícula 11.820.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.722885/2019-35

Da análise de referidos documentos, para a matrícula 11.820 consta a autorização
para averbação de 39,59 ha na matrícula 10.769 para compor sua área de reserva legal. Para
a matrícula 10.769, consta que já se encontra averbado 1.136,1 ha e que estão sendo
averbados mais 186,17 ha para compor os 20% de reserva legal. Mas consta também que estão
sendo transferidos 39,59 ha para a matrícula 11.820, 610,97 ha para a Fazenda Guarujá e 517,80
ha para a Fazenda Campo de Dentro. Não há informação sobre ao que se referem tais
transferências, se da área total ou da ARL. As áreas que constam de referidos termos não
correspondem à ARL declarada. Ademais, em que pese a autorização, elas não foram averbadas.

ERRO DE FATO
De fato, na DITR de 2016 restou considerada uma área coberta de florestas
nativas de 2.525,3 ha, conforme autos do PAF 13984.722886/2019-80.
Contudo, avaliando referido processo, vê-se que o tal área coberta de florestas
nativas foi assim declarada pelo contribuinte e acatada pela fiscalização. Naquele processo,
sequer houve alteração das áreas declaradas, somente foi revisto o VTN. Desta forma, a questão
das áreas não foi lá analisada.
Alega o recorrente erro de fato e requer a aceitação de uma área coberta com
Florestas Nativas.
No caso, qualquer elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não fizeram
parte do lançamento, refere-se a possível erro de fato, que o próprio contribuinte deu causa, não
sendo objeto da notificação em análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou piorar a
situação originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores informados na impugnação e
recurso quanto às áreas que o contribuinte informa que devem ser acatadas.
Resta claro que o recorrente, juntamente com a impugnação,
introduziu novo tema, estranho não apenas em relação ao lançamento, novo também em
relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que deve ser reconhecida a área de floresta nativa,
conforme declaração do ano de 2016.
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se aceite
referida área. O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi objeto de
lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que não faz
parte do contencioso administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi
objeto do lançamento poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não pode ser reconhecida, neste momento, a área não tributável
pretendida.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.722885/2019-35

Acrescente-se que para reconhecimento de área cm Florestas Nativas, além da
delimitação da área, deve o laudo demonstrar a presença de vegetação primária e/ou secundária
em estágio médio ou avançado de regeneração.
Assim, restando comprado o registro no CAR apenas da ARL que foi acatada pela
fiscalização, não há como aumentá-la, como quer o recorrente.
No caso, incabível a realização de diligência ou perícia para esclarecimentos sobre a
área. Como já explicado, a exclusão da ARL da tributação do ITR depende de inscrição no CAR ou
averbação na matrícula do imóvel, prova documental que dispensa qualquer outra verificação.
MULTA
Quanto à multa de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
Quanto ao argumento sobre a multa ser confiscatória, ele não pode ser apreciado
em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.722885/2019-35

Fl. 304
DF CARF MF
Original